Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701853-45.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM PEREIRA MONTEIRO, MARCELO ARAUJO MESQUITA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WILLIAM PEREIRA MONTEIRO, MARCELO ARAUJO MESQUITA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF contra o Acórdão n.o 1903230, de ID n.o 62970505, que acolheu a preliminar de nulidade alegada pelos apelantes determinando a cassação da sentença, por ofensas às disposições da Lei n.o 8.429/1992, modificada pela n.o 14.230/2021, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular processamento a partir do momento em que deveriam ter sido realizada a intimação dos acusados para se manifestarem sobre as alterações legais da tipificação e do dispositivo sancionador. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador